Tribunal: TJMT
Processo: 1031506-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO. AÇÃO ANTERIORMENTE DISTRIBUÍDA. ART. 286, II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por MARLY DE ARAÚJO MENDES contra decisão do Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, ante a existência de ação anteriormente distribuída naquela localidade, com identidade de partes, pedido e causa de pedir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que reconheceu a prevenção do Juízo da Comarca de Rosário Oeste para processar e julgar a demanda foi correta, à luz do art. 286, II, do CPC, diante da desistência da ação anteriormente ajuizada naquela Comarca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A escolha do foro pelo consumidor no âmbito das relações consumeristas é uma prerrogativa e não uma imposição, sendo válida a opção inicial da Agravante pelo foro da Comarca de Rosário Oeste.
4. O ajuizamento da ação originária na Comarca de Rosário Oeste consolidou a prevenção daquele Juízo, nos termos do art. 286, II, do CPC, independentemente da posterior desistência da ação.
5. O princípio do juiz natural exige que a competência seja fixada com base em critérios objetivos, impedindo a escolha aleatória do foro por conveniência das partes.
6. A prevenção do Juízo se verifica no momento da distribuição da primeira ação, sendo irrelevantes modificações posteriores, conforme o princípio da perpetuação da jurisdição previsto no art. 43 do CPC.
7. A alegação de que as ações não seriam idênticas não afasta a conexão entre elas, pois o pedido principal em ambas envolve a religação do serviço de energia elétrica e a indenização por danos morais.
8. A decisão recorrida preserva a segurança jurídica e respeita as regras de competência, não havendo razões para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento prévio de ação em determinada comarca firma a prevenção do respectivo Juízo, nos termos do art. 286, II, do CPC, sendo irrelevante a posterior desistência da demanda.
2. O princípio do juiz natural impede a alteração do foro por conveniência das partes após a fixação da competência.
3. A competência se determina no momento da distribuição da petição inicial, conforme o art. 43 do CPC, não sendo modificada por fatos supervenientes.
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 43 e 286, II.
Jurisprudências relevantes citadas: TJ/MT, RAI 10020128920208110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10/08/2021, pub. 16/08/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031506-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), MARLY DE ARAUJO MENDES - CPF: 325.997.491-15 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO. AÇÃO ANTERIORMENTE DISTRIBUÍDA. ART. 286, II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por MARLY DE ARAÚJO MENDES contra decisão do Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, ante a existência de ação anteriormente distribuída naquela localidade, com identidade de partes, pedido e causa de pedir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que reconheceu a prevenção do Juízo da Comarca de Rosário Oeste para processar e julgar a demanda foi correta, à luz do art. 286, II, do CPC, diante da desistência da ação anteriormente ajuizada naquela Comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A escolha do foro pelo consumidor no âmbito das relações consumeristas é uma prerrogativa e não uma imposição, sendo válida a opção inicial da Agravante pelo foro da Comarca de Rosário Oeste.

4. O ajuizamento da ação originária na Comarca de Rosário Oeste consolidou a prevenção daquele Juízo, nos termos do art. 286, II, do CPC, independentemente da posterior desistência da ação.

5. O princípio do juiz natural exige que a competência seja fixada com base em critérios objetivos, impedindo a escolha aleatória do foro por conveniência das partes.

6. A prevenção do Juízo se verifica no momento da distribuição da primeira ação, sendo irrelevantes modificações posteriores, conforme o princípio da perpetuação da jurisdição previsto no art. 43 do CPC.

7. A alegação de que as ações não seriam idênticas não afasta a conexão entre elas, pois o pedido principal em ambas envolve a religação do serviço de energia elétrica e a indenização por danos morais.

8. A decisão recorrida preserva a segurança jurídica e respeita as regras de competência, não havendo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ajuizamento prévio de ação em determinada comarca firma a prevenção do respectivo Juízo, nos termos do art. 286, II, do CPC, sendo irrelevante a posterior desistência da demanda.

2. O princípio do juiz natural impede a alteração do foro por conveniência das partes após a fixação da competência.

3. A competência se determina no momento da distribuição da petição inicial, conforme o art. 43 do CPC, não sendo modificada por fatos supervenientes.

Dispositivo relevante citado
: CPC, arts. 43 e 286, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJ/MT, RAI 10020128920208110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10/08/2021, pub. 16/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARLY DE ARAÚJO MENDES
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Inominada c/c Reparação por Danos Morais n. 1050191-86.2024.8.11.0041
manejada contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
declinou da competência
e determinou a remessa dos autos para a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, ante a existência de ação, naquela comarca, com partes, pedido e causa de pedir idênticos (
vide
ID. 250430694).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese:
a)
que, por se tratar de relação de consumo, é lícito ao consumidor escolher entre o foro de seu domicílio ou do fornecedor para propor a ação;
b)
que as ações não são idênticas, pois a causa de pedir na ação em trâmite em Rosário Oeste é mais restrita; e
c)
que já houve pedido de desistência da ação anteriormente distribuída na Comarca de Rosário Oeste, restando este prejudicado por sentença homologatória.

Com essas considerações, pleiteia a concessão de antecipação da tutela recursal, visando
suspender o referido declínio e manter a competência do Juízo de Cuiabá
, onde se encontra domiciliado o Agravado, além de requerer a imediata análise do pedido de liminar de religação do serviço de energia elétrica.

Recurso tempestivo, sendo a Agravante beneficiária da justiça gratuita (ID. 250541690).

O pleito de concessão da tutela de urgência recursal foi
indeferido
(ID. 251315155).

Devidamente intimada, a Parte Agravada deixou de apresentar contrarrazões (ID. 258697152).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
declinou da competência e determinou a remessa dos autos para a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc
.

Trata-se de Ação Inominada c/c Reparação por Danos Morais ajuizada por
Marly de Araújo Mendes
em desfavor de
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
.

Em síntese, a parte autora discute na petição inicial os fatos ocorridos na unidade consumidora n. 6/4427849-7, situada na Comarca de Rosário Oeste/MT.

Ademais de acordo com a certidão de id 173535147, observa-se a existência de ação de n. 1001312-75.2024.8.11.0032, em trâmite perante a Comarca de Rosário Oeste/MT, onde consta as mesmas partes, discutindo acerca do mesmo pedido e causa de pedir.

Desse modo, tendo em vista a ação anteriormente distribuída para a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, tornando-o prevento, e em atenção ao art. 53, III, d, do Código de Processo Civil,
declino da competência
e
determino
a remessa dos autos para a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, para o processamento e julgamento do feito.
”
(ID. 250430694).

Irresignada, a Agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva que seja suspenso o aludido declínio e mantida a competência do Juízo de Cuiabá, onde se encontra domiciliado o Agravado, além de requerer a imediata análise do pedido de liminar de religação do serviço de energia elétrica.

Vê-se, assim, que a controvérsia recursal se cinge em aferir se foi correta a decisão que reconheceu a prevenção do Juízo da Comarca de Rosário Oeste para processar e julgar o feito, em razão do ajuizamento anterior de demanda com as mesmas partes e causa de pedir.

Pois bem.

No caso dos autos, a Agravante fundamenta sua pretensão no fundamento de que seria absolutamente lícito ao consumidor, no âmbito de relações consumeristas, optar por ajuizar ação no foro de seu domicílio ou no do domicílio do fornecedor/Agravado.

Alega, ainda, que as ações em questão não são idênticas, pois a causa de pedir na demanda em trâmite na Comarca de Rosário Oeste seria mais restrita.

Por fim, aduz que já pleiteou a desistência da ação proposta naquela localidade, a qual já teria sido acolhida por sentença.

Após detida análise, vislumbro que o
recurso não comporta provimento
.

De início, consigno que, embora o CDC faculte ao consumidor a propositura da ação no foro de seu domicílio, trata-se de uma prerrogativa e não de uma imposição. Nada impede que a Parte Autora,
sponte propria
, por estratégia ou conveniência, opte por ajuizar a demanda no domicílio da Parte Ré, atraindo a competência para aquele foro.

Foi exatamente essa a situação dos autos.

Como se observa, num primeiro momento, a própria Agravante elegeu livremente o foro da Comarca de Rosário Oeste para propor ação com o mesmo objeto contra as mesmas partes. Somente depois, por razões não totalmente esclarecidas, voltou atrás em sua escolha e resolveu ajuizar a presente demanda perante o foro de Cuiabá, domicílio do ora Agravado.

Sucede que a propositura da ação originária na Comarca de Rosário Oeste, por si só, já foi suficiente para firmar a prevenção daquele Juízo em relação a qualquer outra demanda que envolva a mesma lide
, nos exatos termos do art. 286, II, do CPC:

“Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

(...)

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.”

Como se vê, a norma é clara ao estabelecer que,
havendo extinção do processo sem resolução do mérito
,
a repropositura da mesma ação deverá ser distribuída por dependência ao juízo prevento
, ainda que a Parte Autora venha acompanhado de outros litisconsortes ou que promova alguma alteração na causa de pedir ou pedido.

In casu
, denoto que o ajuizamento da ação na Comarca de Rosário Oeste por si só já atraiu a competência daquele Juízo para a análise de toda e qualquer questão referente ao mesmo objeto litigioso,
sendo irrelevante a posterior desistência da primeira demanda
. O que importa para fins de prevenção é a data da distribuição da petição inicial.

Nesse exato sentido já decidiu esta eg. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO DE DECLINA COMPETÊNCIA - REPETIÇÃO DE AÇÃO – PRIMEIRA EXTINTA POR DESISTÊNCIA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DEPENDÊNCIA – ARTIGO 286, II DO CPC
– ALEGAÇÃO DE ATUAL DOMICÍO DO RÉU - FATO IRRELEVANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO - ARTIGO 43 DO CPC - PERPETUATIO JURISDICTIONIS DO CPC - COMPETÊNCIA DO LOCAL DA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Extinta a primeira ação por desistência e, posteriormente, ajuizada nova ação, opera-se a distribuição por dependência ou prevenção, segundo regra do inciso II do art. 286 do CPC/15 , “quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”. Trata-se de regra a ser observada sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
A superveniente alteração do domicílio da parte ré não tem condão de alterar
a competência firmada no momento do ajuizamento da ação, pois, momento que determina a competência de um feito, (princípio da perpetuatio jurisdictionis)
, é, nos termos do artigo 43 do CPC, o momento do registro ou da distribuição da petição inicial.”
(TJ/MT. RAI 10020128920208110000. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 10/08/2021, Publicação: 16/08/2021; g. n.).

A regra do art. 286, II do CPC visa, sobretudo, preservar o Princípio do Juiz Natural, segundo o qual as partes possuem o direito de ver sua causa julgada por um juízo pré-constituído segundo regras objetivas de competência, evitando-se a escolha aleatória de acordo com critérios subjetivos ou de conveniência das partes.

Ao comentarem acerca do citado dispositivo legal, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery asseveram:

“A norma determina seja feita a distribuição por dependência, quando se tratar de repropositura da ação cujo processo tenha sido extinto anteriormente por desistência (CPC, 267, VIII). Mesmo que o autor desista da ação, o juízo para o qual foi distribuída a ação extinta continua competente para processar e julgar a mesma ação quando for reproposta, ainda que o autor venha acompanhado de outros litisconsortes ou que aumente ou diminua a causa de pedir ou o pedido (...) qualquer que tenha sido a causa da extinção do processo, sem resolução do mérito, (todos os casos do CPC 267), essa situação implica a distribuição, por dependência, da mesma ação reproposta posteriormente.”
(
In
Código de
Processo
Civil Comentado, 11a ed., São Paulo: Editora RT, 2010,p.514/515).

Desta feita, permitir que a Agravante,
após ter livremente escolhido o foro para ajuizar a primeira demanda
, venha a alterá-lo posteriormente ao seu talante,
representaria clara burla à prevenção já estabelecida e verdadeiro atentado à segurança jurídica e ao Juiz Natural da causa
.

Vale ressaltar ainda que, não obstante as alegações da Agravante de que as ações não seriam idênticas,
observo que há, sim, manifesta conexão entre elas
.

Isso porque, embora possa existir alguma diferença na extensão da causa de pedir (o que não está perfeitamente claro nos autos),
é incontroverso que o principal pedido formulado nas duas demandas é rigorosamente o mesmo
:
a religação do serviço de energia elétrica e a indenização por danos morais decorrentes da suspensão indevida
.

Demais disso, outro ponto que merece destaque é que, ao contrário do afirmado pela Agravante,
quando da prolação da decisão recorrida em
29/10/2024
,
a sentença homologatória da desistência da primeira ação ainda não havia sido proferida
,
o que somente ocorreu em
30/10/2024
.

Logo, naquele momento (29/10/2024),
a prevenção do Juízo da Comarca de Rosário Oeste era incontroversa e não havia qualquer causa superveniente apta a modificar a competência
.

Nesse ponto, convém relembrar que, de acordo com o Princípio da
Perpetuatio Jurisdictionis
(art. 43 do CPC), a competência se determina no momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes quaisquer modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Vejamos:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”

Sendo assim, não há de se falar em violação ao princípio da facilitação do acesso à Justiça ou do foro privilegiado do consumidor, já que a própria Agravante abriu mão dessa prerrogativa ao eleger inicialmente o foro de Rosário Oeste. Agora, deve se submeter à prevenção daquele Juízo em prestígio ao Princípio do Juiz Natural e à segurança jurídica.

Nessa ordem de pensar,
es
correita a decisão objurgada, inexistindo razão para sua reforma
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARLY DE ARAÚJO MENDES
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025